Tribunal: TJDFT
Processo: 0739444-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a higidez de cheque que fundamenta a execução, ao argumento de emissão de cártula com assinatura falsificada.

2. A apelada propôs embargos à execução com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade do título executivo. 2.1. Na situação ora em exame, por se tratar de impugnação de autenticidade do instrumento de crédito o ônus da prova deve ser observada a regra prevista no art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. O recorrente deixou de promover o pagamento dos honorários periciais em momento oportuno, razão pela qual o presente caso é de preclusão.

4. Recurso conhecido e desprovido.